Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008774-76.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALINO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 142.192.201-00 (EMBARGADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.061 DO STJ.
VÍCIO INEXISTENTE
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que desproveu Agravo Interno e manteve decisão monocrática que deu provimento à Apelação
do Embargado, anulou
a sentença e determin
ou
o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução probatória em demanda sobre empréstimo consignado impugnado pelo consumidor.

O Embargante sustenta omissão
sob a tese
de que o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça não impõe, de forma automática, a realização de perícia grafotécnica em toda hipótese de impugnação de assinatura, bem como
afirma
que os documentos juntados s
ão
suficientes para comprovar a regularidade do negócio jurídico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se
o Acórdão

é omisso
quanto ao alcance do Tema 1.061 do STJ; e (
ii
) examinar se houve falta de apreciação da tese de suficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta expressamente a tese segundo a qual, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

4
. O Tema 1.061 do STJ não estabelece obrigatoriedade abstrata e automática de perícia grafotécnica em toda demanda dessa natureza
;
limita-se a definir que o ônus de provar a autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira,
que poderá valer-se dos meios de prova admitidos em direito. A reabertura da instrução, no caso concreto, decorreu da impugnação expressa das assinaturas desde a petição inicial, da controvérsia eminentemente fática instaurada entre as partes e da insuficiência do acervo documental para afastar a dúvida razoável suscitada.

5
. A simples juntada unilateral de contratos,
cópia de
documentos pessoais e comprovantes de liberação de valores não elimina, por si só, a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura quando esta é diretamente impugnada pelo consumidor.

6
. A valoração da suficiência ou insuficiência da prova produzida constitui matéria de mérito recursal, insuscetível de rediscussão pela via integrativa.

7
. Não há negativa de vigência ao art. 369 do CPC quando o Colegiado apenas reconhece que, na hipótese concreta, a instrução foi encerrada prematuramente, sem oportunizar produção probatória adequada.

8
. A
ordem
de retorno dos autos à origem não configura inversão automática do ônus da prova, mas simples aplicação do art. 429, II, do CPC, em harmonia com o Tema 1.061 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão quando o órgão julgador aprecia, de forma expressa e fundamentada, o alcance do Tema 1.061 do STJ e conclui, à luz das particularidades do caso concreto, pela necessidade de reabertura da instrução probatória.
2.
A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário não impõe, de forma automática, a realização de perícia grafotécnica, mas a suficiência dos meios de prova produzidos deve ser aferida segundo as circunstâncias específicas da causa.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 369, 429, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061;
EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
n. 14.757/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
de 10/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Itaú Consignado S.A.
em
virtude do

A
córdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto e ratificou a decisão monocrática que
proveu o Recurso de Apelação interposto por
Natalino Francisco dos Santos
.

O Embargante
alega que o Acórdão é omisso, sob o
argumento de que a Câmara deixou de
observar
que o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça não impõe, em todo e qualquer caso, a realização obrigatória de perícia técnica quando o consumidor nega a contratação ou impugna a assinatura lançada no instrumento contratual.

Aduz que o precedente repetitivo apenas disciplina a distribuição do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura, admitindo que a instituição financeira se desincumba desse encargo por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

Afirma que trouxe aos autos
documentos
suficiente
s
para comprovar a regularidade da avença, consistente no contrato com assinatura a próprio punho, comprovante de crédito do valor mutuado em favor
do Agravado
, documentos pessoais coincidentes e demais elementos que, segundo sustenta, evidenciam a legitimidade da operação reclamada.

Assevera que, diante desse conjunto probatório, a
ordem
de retorno dos autos para produção de perícia técnica desvirtua o entendimento firmado no Tema 1.061 e configura indevido reconhecimento de cerceamento de defesa, porquanto a prova já constante dos autos
é
suficiente ao julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Sustenta

que competia à parte autora apresentar indícios mínimos de fraude
e que não é
possível transferir integralmente à instituição financeira o ônus de provar fato negativo, qual seja, a inexistência da alegada fraude.

Com esses argumentos, pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração, reconhecendo-se que o
A
córdão embargado divergiu do entendimento firmado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente reforma do julgado.

Embora intimado, o Recorrido não se manifestou quanto ao Recurso (Id. 354944887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme exposto no Relatório, o Embargante alega que o Acórdão é omisso porque
esta Câmara não
apreciou
adequadamente que o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
.

Verbera que a tese jurídica firmada pela Corte Superior
não impõe, de forma automática, a realização de perícia grafotécnica em toda demanda na qual haja impugnação de assinatura em contrato bancário.

Afirma que o precedente repetitivo apenas distribuiu o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura, admitindo outros meios probatórios idôneos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que os documentos juntados aos autos s
ão
suficientes para comprovar a regularidade
do negócio jurídico
,
o que torna
desnecessária a reabertura da instrução
probatória.

No julgamento embargado, esta Câmara consignou expressamente que, nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, compete ao
B
anco o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos da tese firmada no recurso repetitivo.

O Colegiado também assentou que, no caso, o julgamento antecipado da lide impediu a adequada instrução probatória acerca da autenticidade das assinaturas impugnadas, circunstância apta a caracterizar cerceamento de defesa.

Portanto,
não há omissão, pois
controvérsia foi expressamente enfrentada.

Para fins de prequestionamento, registro que ser
certo que o Tema 1.061/STJ não estabelece, em abstrato, obrigatoriedade automática de perícia grafotécnica em toda e qualquer demanda dessa natureza. O precedente apenas definiu que o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira, a qual poderá se valer dos meios de prova admitidos em direito.

Todavia, isso não conduz à conclusão pretendida pelo Embargante.

A leitura do Acórdão embargado, que ratificou a decisão unipessoal, deixa evidente que, em nenhum momento, a Câmara
afirmou existir imposição genérica de perícia em todos os casos. O que se reconheceu foi que,
neste caso
específic
o
, diante da
impugnação expressa das assinaturas desde a petição inicial
, da controvérsia eminentemente fática instaurada entre as partes e da insuficiência do acervo documental para afastar a dúvida razoável suscitada, a extinção da fase instrutória mostrou-se prematura.

Em outras palavras, a conclusão adotada decorreu das particularidades do caso concreto, e não de leitura distorcida do Tema 1.061/STJ.

Quanto ao argumento
de que os documentos juntados
tornam
desnecessária qualquer dilação probatória
, pois
apresentou
contratos assinados, comprovantes de liberação de valores e documentos pessoais
, não comporta guarida, pois
a simples juntada unilateral desses elementos não elimina, por si só, a controvérsia instaurada quando a parte autora nega
a contratação
e impugna diretamente a assinatura constante dos instrumentos contratuais.

Nessas circunstâncias, competia ao julgador
singular
avaliar se o conjunto probatório era suficiente ao julgamento antecipado ou se a instrução deveria ser ampliada. Esta Câmara, no exercício de sua atividade revisora, concluiu que a prova até então produzida não basta para encerrar validamente a controvérsia
e que é
necessária a reabertura da instrução. Trata-se de matéria devidamente apreciada no
A
córdão embargado, insuscetível de rediscussão pela via integrativa.

A propósito, a valoração da suficiência ou insuficiência da prova produzida constitui questão de mérito recursal. Se a parte entende incorreta a conclusão adotada, deve valer-se do
R
ecurso cabível, não de Embargos de Declaração sem vício concreto.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, caso
o
Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(
EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
n. 14.757/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
de 10/9/2019.)

No que concerne
ao artigo 369 do Código de Processo Civil
, melhor sorte não assiste ao Embargante.

Não se negou a
possibilidade de utilização de outros meios probatórios legalmente admitidos. Apenas reconheceu que,
na hipótese
, a
fase
instru
tória

foi
encerrada sem oportunizar produção probatória adequada para elucidação da controvérsia central, qual seja, a autenticidade das assinaturas impugnadas.

Logo, não
há falar em
negativa de vigência ao dispositivo legal invocado.

Por fim,
não subsiste a tese de que o retorno dos autos à origem configura indevida inversão automática do ônus da prova ou exigência impossível de demonstração de fato negativo.

Ao contrário, o que se observou foi a aplicação da regra específica do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade da assinatura quando esta é impugnada. Tal diretriz harmoniza-se integralmente com o Tema 1.061/STJ.

Com essas considerações,
prequesitionada
a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026